Tribunal: STF
Processo: HC 204707
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Victor da Silva, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, na parte conhecida, denegou o HC nº 654.859/GO.
    Depreende-se dos autos que o paciente está preso preventivamente, pela suposta prática do delito de homicídio. 
     O impetrante aduz a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, porquanto o paciente encontra-se preso desde 27/9/19, não tendo sido ainda proferida sentença de pronúncia.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade, deferindo-se cautelares diversas da prisão.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, que se trata decisão segundo a qual a eminente Ministra Laurita Vaz não conheceu do HC nº 654.859/GO, no ponto em que suscitava alegado excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que tal questão não teria sido apreciada pela Corte de origem.
    Logo, a apreciação dessa questão, de forma originária, neste momento, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilham esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 654.859/GO. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente